Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão. Inobservado o momento processual próprio para impugnar o valor atribuído à causa (art. 293 do CPC), é inadmissível que o faça na fase recursal.

2. A atuação do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, limita-se ao exame da legalidade do procedimento administrativo, notadamente a verificação da legalidade do edital e o cumprimento de suas normas pela comissão responsável.

3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal no RE n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida, os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário.

4. Demonstrado erro grosseiro na correção de questão de matemática, conforme constatado em laudo pericial, deve ser atribuído ao candidato a pontuação correspondente.

5. Apelação do Cebraspe conhecida em parte. Apelação interposta pelo Distrito Federal conhecida. Ambas as Apelações não providas. Unânime.